Tribunal: STF
Processo: RE 76735
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - AVALIAÇÃO E "GOING VALUE".
1)- EM PRINCÍPIO, NA AVALIAÇÃO D'UM EDIFICIO RECEM-ACABADO, PODEM SER
COMPUTADOS, ALÉM DO CUSTO DO TERRENO, DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, OS
JUROS DE CAPITAL GRADATIVAMENTE INVESTIDO AO LONGO DO PERIODO DE
PROJETO E CONSTRUÇÃO.
2)- MAS SE A AVALIAÇÃO SE FEZ PELO VALOR ATUAL MENOS DEPRECIAÇÃO, NÃO
SE JUSTIFICA A ADIÇÃO DO GOING VALUE.
3)- NÃO NEGA VIGENCIA E DISPOSITIVO FEDERAL O ACÓRDÃO QUE, APRECIANDO
OS LAUDOS E CONSIDERANDO QUE ELES ESTIMARAM O VALOR ATUAL, NÃO
CONTEMPLA AQUELES JUROS.